Tribunal: TJMT
Processo: 1009733-87.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE E CONDUTAS AFINS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – 1. NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – 2. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA – 4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 5. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1. O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua utilização para tal finalidade.
2. Tem-se por fundamentada a decisão que determinou da prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, porquanto ele estaria, em tese, envolvido em grupo criminoso responsável pelo transporte e comercialização interestadual de expressiva quantidade de entorpecente, a revelara presença dos requisitos previstos noart. 312 do Código de Processo Penal.
3. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão,elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente; bem como as suas condições pessoais, revelaram queprovidência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.
4. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.
5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009733-87.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[THAIANE BLANCH BENITES - CPF: 874.075.151-15 (ADVOGADO), HEBERT DA SILVA SENA - CPF: 071.960.291-27 (PACIENTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), THAIANE BLANCH BENITES - CPF: 874.075.151-15 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RONNY WESLEY FLAUZINO - CPF: 091.719.809-38 (INTERESSADO), IGOR FELIPE RODRIGUES CAMPOS - CPF: 072.139.981-96 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE E CONDUTAS AFINS

– PRISÃO PREVENTIVA
DECRETADA
– 1. NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA –
2
.
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –

EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
3
. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA –
4
. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
5
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua utilização para tal finalidade.

2
. Tem-se por fundamentada a
decisão que determinou
da prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública,
porquanto ele estaria, em tese, envolvido em grupo criminoso responsável pelo transporte e comercialização interestadual
de expressiva quantidade de entorpecente, a revelara presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

3.
É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente
;
bem como as suas condições pessoais, revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

4
. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

5
.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pela advogada
Thaiane

Blanch
Benites, em favor de
Herbert da Silva Sena
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Consta desta impetração que a prisão preventiva do paciente foi decretada no dia 22 de fevereiro de 2023
nos autos
do
p
edido de
p
risão
p
reventiva n. 1003763-97.2023.8.11.0003, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico interestadual de entorpecentes, associação para tal finalidade e condutas afins (
arts
. 33,
caput,
e 35,
caput,
c/c art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006), cuja investigação se dá
nos autos do

i
nquérito
p
olicial n. 1003173-23.2023.8.11.0003 – “Operação Trilha do Algodão.”

Afirma a impetrante que inexistem indícios suficientes de autoria em relação ao paciente, tampouco a existência de qualquer vínculo de sua parte com a droga apreendida, porquanto
“nenhuma espécie de entorpecente ou qualquer material ilícito fora encontrado na posse do paciente, muito menos em sua residência, tendo a acusação apontado e tomado como base, apenas o fato do paciente ter proximidade com outros acusados, relatando que estes estiveram na cidade de Rondonópolis e se hospedaram no mesmo hotel, na mesma data da apreensão de uma grande quantidade de entorpecentes (670 Kg, seiscentos e setenta quilos de cocaína), em um veículo conduzido por um senhor de nome
Quessi

Jhonis
de Souza, o qual sequer pertencia ao rol de amizades do paciente e demais envolvidos, não tendo o paciente qualquer conhecimento ou proximidade com referida pessoa”.

Assevera que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, é primário, tem residência fixa, ocupação lícita e é arrimo de família, sendo suficiente, portanto, a imposição de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, posto que o decreto privativo de liberdade se revela desproporcional ao caso concreto.

Sustenta que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente, uma vez que se utilizou de fórmula vaga e genérica, despida de elementos do caso concreto a subsidiar a existência do
periculum
libertatis
,
de modo que, na hipótese, não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima cons
ignadas, liminarmente, requer
eu

a expedição de alvará de soltura em favor do paciente
.
E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
166967186
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
167405175
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer que se encontra no ID
167682651
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

De proêmio, deve ser destacado que a tese da negativa de
autoria
, ao argumento de
nada de ilícito foi encontrado com o paciente ou em sua residência e que seu vínculo com os transportadores da droga apreendida se trata de mera presunção do juízo, tem-se que as assertivas
não comporta
m
discussão no estreito limite deste
writ
,
eis que, em decorrência do entendimento pacificado nos tribunais, os argumentos visando ao afastamento da conduta criminosa imputada
a sua pessoa
não podem ser objeto de análise nesta oportunidade
,
uma vez a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta via mandamental.

Aliás, sobre a temática, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que

“
Não
se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.
”

Sendo assim, o envolvimento ou não do paciente no
s
delito
s
que lhe
foram
imputado
s
é matéria cuja análise é reservada à ação penal, bastando, para justificar a prisão cautelar, que a haja aprova da materialidade e indícios de autoria, o que estão devidamente demonstrados nestes autos, conforme se infere destes trechos da decisão impugnada:

[...]
Por ocasião das diligências investigativas, a Polícia Federal apurou

que, quando da operação policial e apreensão de 600 (seiscentas)

porções de COCAÍNA, perfazendo a massa bruta de 669,7 kg

(seiscentos e sessenta e nove vírgula sete quilogramas), conforme

Laudos Periciais fls. 35/38, ID 104508147 e fls. 86/91, ID 104508147,

transportadas por QUESSI,
os representados RONNY, IGOR, LEVI

e HEBERT teriam realizado a função de “batedores” do

caminhão, utilizando os veículos Azera/Hyundai e Toyota/Hilux,

ambos na cor branca.

Ademais, apurou-se que o representado RONNY é, em tese, um

dos donos da droga apreendida, além de ser financiador do

veículo que transportara a droga, executor da logística

empregada nesta empreitada, além de possuir papel de destaque

da referida associação ao tráfico, sendo que esta já sofreu

apreensões realizadas pela Polícia Federal; porém, continua
atuante
.
[...]

Destaque
no original

De outro prisma, no que diz respeito à ausência de fundamentação da decisão que
de
cretou a prisão preventiva do paciente
, bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à prolação do referido édito judicial, é imperioso consignar que essas teses não têm qualquer consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da sua custódia provisória: a garantia da ordem pública, em razão da grande quantidade de droga apreendida
, aliada
ao suposto envolvimento
do
favorecido
em grupo criminoso que movimenta expressiva quantidade de droga em todo o território nacional.

Com efeito,
eis a fundamentação
utilizada
pelo juízo de primeiro grau quando da prolação do referido ato decisório:

[...]
Conforme consta dos autos, a autoridade policial instaurou o

inquérito policial IPL 2022.0080186-DPF/ROO/MT para apurar a

existência de associação que pratica o crime de tráfico de drogas

entre estados da Federação, com grande estrutura e divisão de

tarefa.

Narra a representação que, após a prisão de QUESSI JHONIS DE

SOUZA, ocorrida dia 23/10/2022, por volta das 15h45min, na BR 364,

KM 211.0, nesta cidade, por transportar, entre Estados da Federação,

600 (seiscentas) porções de COCAÍNA, perfazendo a massa bruta de

669,7 kg (seiscentos e sessenta e nove vírgula sete quilogramas -

Laudos Periciais fls. 35/38, ID 104508147 e fls. 86/91, ID 104508147),

a Polícia Federal instaurou o IPL 2022.0080186 para investigar os

demais envolvidos nesse transporte de entorpecentes, que utilizam o

modal viário para transportar expressiva quantidades de drogas às

grandes capitais brasileiras.

Por ocasião das diligências investigativas, a Polícia Federal apurou

que, quando da operação policial e apreensão de 600 (seiscentas)

porções de COCAÍNA, perfazendo a massa bruta de 669,7 kg

(seiscentos e sessenta e nove vírgula sete quilogramas), conforme

Laudos Periciais fls. 35/38, ID 104508147 e fls. 86/91, ID 104508147,

transportadas por QUESSI,
os representados RONNY, IGOR, LEVI

e HEBERT teriam realizado a função de “batedores” do

caminhão, utilizando os veículos Azera/Hyundai e Toyota/Hilux,

ambos na cor branca.

Ademais, apurou-se que o representado RONNY é, em tese, um

dos donos da droga apreendida, além de ser financiador do

veículo que transportara a droga, executor da logística

empregada nesta empreitada, além de possuir papel de destaque

da referida associação ao tráfico, sendo que esta já sofreu

apreensões realizadas pela Polícia Federal; porém, continua

atuante
.

A Autoridade Policial destacou que já foram promovidas as seguintes

apreensões: a) 870 kg de cloridrato de cocaína – Sudoeste do Estado

do Pará (julho de 2021); b) 15 kg de cloridrato de cocaína –

Rondonópolis/MT (fevereiro 2022); c) 107 kg de cloridrato de cocaína

– Rondonópolis/MT (setembro de 2022); d) 685 kg de cloridrato de

cocaína – Rondonópolis/MT (outubro de 2022); e) 73 kg de cloridrato

de cocaína – Guaraí/GO (dezembro de 2022). Total: Hum mil

setecentos e cinquenta quilos de cloridrato de cocaína (1.750Kg).

Salienta que essa quantidade expressiva de drogas remete ao valor

aproximado de quase 200 milhões de reais e que o grupo opera com

grandes quantidades de drogas, especificamente COCAÍNA.

A representação ressalta que o crescimento patrimonial dos

representados se deu em razão do tráfico de drogas, sendo então

injustificáveis e incompatíveis com as atividades exercidas ora

declaradas.

Os representados, pelo que consta da inicial, em razão do tráfico de

drogas, usufruem de uma vida luxuosa, ostentando veículos,

motocicletas e viagens, demonstrando o retorno financeiro destas

atividades ilícitas de forma ostensiva. Colhe-se, ainda, que os

integrantes dessa associação estão atuando há bastante tempo nas atividades de tráfico de drogas, visto que a primeira apreensão se

deu em setembro de 2021, sendo, na ocasião, 870 kg de COCAÍNA.

Consta da inicial que o representado LEVI se encontra preso desde o

dia de 23/12/2022, quando conduzia o veículo GM/CELTA que

transportava aproximadamente 70 quilos de cocaína e, em tese,

continua atuando no tráfico de drogas em associação com os demais

representados.

Assim, em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um

instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e

apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito,

não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao

abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado

ao representado, sobretudo diante do entorpecente apreendido, bem

como a reiteração delitiva, o que leva o Juízo a exarar decreto
p
reventivo.

(...)

Neste ponto releva observar que o tráfico ilícito de

entorpecentes
qualifica-se
como crime de perigo abstraio ou presumido, de conteúdo

variado, e de ação
permanente
, constituindo-se a
objetividade jurí
dica principal e

imediata a saúde pública e, no aspecto
mediato, a incolumidade física e
a saúde

individual dos cidadãos, dados os malefício
s
decorrentes
do
uso de
drogas
.

E pr
ec
isamente
em virtude
do bem jurídico
posto em risco é

que a ação
delituosa
de traficar drogas afronta a
ordem pública
, reputada essa como o
‘
a situação e o estado de legalidade
normal
,
em que as aut
oridades exercem suas
precípuas
atribuições e os cidadãos
as resp
eitam e acat
am, s
em constrangimento ou

protesto. Não se confunde com a ordem
jurídica,
embora
seja uma consequência desta

e tenha sua existência formal
justamente dela derivada’.

Assim, e em que
pese todas as
alegações d
e a prisão
cautelar ser

um instituto de exceção a ser usado com
parcimônia
pelo Magistrado e apenas em

casos excepcionais, resta
cl
aro que, no
presente feito,
não há
como deixar de reconhecer
sua rigorosa necessidade,
face ao
ab
alo so
frido pela ordem pública diante do
crime
, em

tese, imputado ao suspeito
.

Ao
Pod
er Judiciário, na condição de guardião dos direitos

fundamentais, cabe a tarefa de,

também resguardar a paz social e, em sendo necessário,

inclusive, usar da exc
epci
ona1 medida de segregamento cautelar.

Nesse contexto, com a melhor
doutrina, o fundamento da

ordem pública dirige-se à
proteção da própria comunidade, coletivamente
considerada, no pressuposto
de que

ela
seria duramente atingida pelo não
aprisionamento
de autores de crime que
causassem
intranquilidade social.

Nessa toada, a jurisprudência tem se inclinado pelo
entendimento da
noção de ordem pública
como
risco ponderável de repetição da ação

delituosa objeto do processo, acompanhado

do exame acerca da gravidade do fato e da

sua repercussão.

Também, a
Lei 12
.
403
/
1
1
parece ter aceitado essa
realidade,
prevendo algumas hipóteses de decreta
ç
ã
o de
medidas cautelares para evit
ar a prática de infrações
penais (
CPP, 282, I e 319).

[...]

Posto isso, com esteio no art. 312 do CPP, com fundamento na

garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal,

DECRETA-SE A PRISÃO PREVENTIVA de RONNY WESLEY

FLAUZINO, IGOR FELIPE RODRIGUES CAMPOS, HEBERT DA

SILVA SENA e LEVI DA SILVA MUNIZ, qualificados nos autos.
[...]
(
ID

166768656
).
Destaque no original

Verifica-se, pois,
d
a decisão impugnada,
que
o paciente, em tese, integra grupo criminoso responsável pelo transporte e distribuição de vultosas quantidades de drogas no território nacional, investigado pela Polícia Federal que
,

desde julho de 2021
,
já apreendeu 1.750
kg (mil setecentos e cinquenta quilos) de cloridrato de cocaína
nos
E
stados do Par
á
, Mato Grosso e Goiás
, avaliado em aproximadamente R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais).

Além disso, o juízo de primeiro grau consignou que o paciente, em tese,
exercia a função de batedor na apreensão de 685kg (seiscentos e oitenta e cinco quilos) de cocaína na cidade de Rondonópolis/MT
,
pois estava hospedado no mesmo quarto do mesmo hotel dos demais
integrantes do grupo

criminos
o
, consoante se infere destas f
otografias:

E, acerca da apreensão de quantidade expressiva de estupefacientes, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 25, com a seguinte redação
: “
A
expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva, não havendo, pois, como se falar em violação à Constituição Federal, ao Código de Processo Penal ou à Convenção Americana de Direitos Humanos
.
”

Daí por que, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Destacamos

Por conseguinte, embora não se possa esquecer que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese,tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da sua reiteração delitiva e da expressiva quantidade de entorpecente apreendido.

Além do mais, deve ser registrado que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que
“
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
”
. Logo, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, o
supostamente está envolvido no transporte e comércio de
grande quantidade de droga, circunstância que revela a sua periculosidade.

Diante disso, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente e suas condições pessoais revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Por derradeiro
, embora
a
impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário asseverar que, ainda se tal afirmação fosse verdadeira, tais atributos não teriam o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais
Reunidas, vazado nos seguintes termos:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.
”

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor
Hebert
d
a Silva Sena
; por consequência,
denego a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023